Tribunal: TJES
Processo: 5011867-24.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011867-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: WANDA GAMES MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011867-24.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECORRIDA: WANDA GAMES MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
EM PARTE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL QUE EXCEDE VALOR PLEITEADO EM EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 13289555. Contrarrazões Id. 13289563, não estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13289555), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), consoante requerido, pois a ré é entidade sem fins lucrativos e o art. 51 do Estatuto do Idoso dispõe que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos terão direito à assistência judiciária gratuita. Assim, tais instituições têm direito ao benefício, sem que precisem comprovar a situação de hipossuficiência. Colaciono ainda julgado:

APELAÇÃO – ASSOCIAÇÕES – DESCONTOS INDEVIDOS – "CONTRIB. CENAP/ASA - 0800 780 5533"– Sentença de procedência – Recurso das partes –
Gratuidade de Justiça para fins recursais concedida à requerida, em face do disposto no art. 51 do Estatuto do Idoso
– Elementos do contrato que põem em dúvida a sua higidez - Selfie e documento de identificação não podem ser consideradas como manifestação de vontade – Declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO . Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Danos morais indenizáveis reconhecidos, dado o caráter alimentar de que se reveste o benefício previdenciário – Valor majorado para R$ 5.000,00 . Juros de mora em relação a restituição em dobro devem ser contados a partir do desembolso (Súmula 54 STJ) e em relação aos danos morais a partir do primeiro desconto (Súmula 54 do STJ). Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012628620248260111 Cajuru, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 14/04/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1), Data de Publicação: 14/04/2025) (grifo nosso)

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13289554), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ABRASPREV. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela. Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.’’

Trata-se de ação sob o argumento de que verificou em seu benefício previdenciário cobrança indevida de contribuição para sindicato, mas nunca autorizou tais descontos. Requereu danos morais no valor de R$ 2.000,00 e restituição
dos descontos de R$ 691,20, já em dobro.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando incompetência territorial, não sendo aplicável o CDC. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que os descontos foram regularmente realizados após contrato, portanto, justa e legal a cobrança. Também requereu o afastamento da aplicação do CDC. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral e restituição de forma simples.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A ré alega que o foro de domicílio é do réu, sendo aplicável o art. 53 do CPC. Contudo, a presente ação tramita nos Juizados Especiais, e o caso em comento se trata de ação reparatória por danos, o que nos remete à aplicação do inciso III, do art. 4º , o qual determina a competência “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”, não há que se falar em incompetência territorial.

Ademais, o juízo de origem não aplicou o CDC, assim o tópico “1) – DA INCOMPETÊNCIA DESSE I. JUÍZO SEJA EM RAZÃO DA MATÉRIA, SEJA EM RELAÇÃO AO LOCAL DE PROCESSAMENTO (APLICAÇÃO, POIS, DO DISPOSTO NO ARTIGO 53, INCISO III, “A” CPC, EM SUBSTITUIÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 103, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)” sequer merecia conhecimento. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a capacidade de atestar a contratação é imputada ao réu, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente os argumentos do recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso dos autos, a parte recorrida alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida. Por sua vez, a recorrente afirma a regularidade da contratação.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. O recorrente não oferece em sua peça veiculada qualquer justificativa para a referida cobrança, limitando-se a afirmar que o serviço foi regularmente aceito pela parte recorrida. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora,
para comprovar que a recorrida contratou seus serviços, bastasse que o recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora, o que não o fez.

Assim, não sendo comprovada a regular contratação, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente.

Quanto ao tópico “
B) – MESMO QUE EM TESE SE POSSA ADMITIR A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS SUPOSTOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, AINDA ASSIM ESSA DEVOLUÇÃO VEM SE FAZENDO DE “MANEIRA SIMPLES” E NÃO EM DOBRO COMO ABUSIVAMENTE PEDIDO NA INICIAL (POSIÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA):
“ sequer merecia conhecimento, pois o juízo de origem determinou a restituição dos valores de forma simples.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou indevidos os descontos bem como condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais que deverá ser apurada na fase de cumprimento da sentença.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica.

Quanto ao tópico “A) – DA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA QUE SE VEM DANDO AO “DANO IN RE IPSA” NOS CASOS DE DISCUSSÃO SOBRE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES (EM TESE) DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E QUE ATÉ HOJE NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” sequer merecia conhecimento, pois o juízo de origem também não reconheceu dano moral
in re ipsa.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, em análise de ofício, observo que há vício
ultra petita
no valor estabelecido, pois a autora requereu R$ 2.000,00 de danos morais (Id. 13289534 - Pág. 2), mas a sentença condenou em R$ 4.000,00.

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência com o pedido é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, portanto, de ofício.

Nesse tocante, de ofício, reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, a saber: R$ 2.000,00. Tal valor observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Contudo,
DE OFÍCIO
, reconheço vício
ultra petita
na r. sentença para minorar o montante relativo à indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante a reforma parcial da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)